Tribunal: TJES
Processo: 5000106-37.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-37.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 5352949
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de
R$ 20.531,72 (vinte mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)
a título de indenização por danos materiais e
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a tese de
ausência de
ato ilícito indenizável,
porquanto
ina
plicáveis as disposições da Lei
14.174/21,
além de imputar à agência de viagens a responsabilidade por eventual restituição de valores
e argumentar ter promovido a restituição de valores por meio de estorno em cartão de crédito.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
a
parte
a
utora adquiriu passagens aéreas para voo com partida de Brasília/DF para Cancun, na data de 12 de fevereiro de 2021 e
retorno
na data de 17 de fevereiro de 2021,
contudo, a demandada teria cancelado a viagem
em 04 de janeiro de 2021,
ao argumento de que a ré não realizar mais o trajeto adquirido
, pelo que postularam
indenização por danos materiais e indenização por danos morais.

I
nicialmente,
importante salientar que a r. sentença reconheceu a conexão da presente com a
s
ações autuadas sob os números
5000251-93.2021.8.08.0002, 5000109-42.2019.8.08.0002, 5000105-52.2021.8.08.0002, 5000101-15.2021.8.08.0002 e 5000095-08.2021.8.08.0002,
para julgamento conjunto.

No entanto, embora reconhecida a conexão, proferiu-se sentenças distintas em cada processo, em razão das peculiaridades de cada caso concreto (apenas a causa de pedir remota seria a mesma – viagem internacional)
e,
por esta
razão,
este Relator avocou a competência dos processos distribuídos
para os demais magistrados da Turma Recursal, consoante disposição do artigo
930, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de aplicação da
Lei
14.174/21
que reconheceria a existência de fortuito externo em razão da pandemia do novo coronavírus, no caso dos autos, as provas demonstram que
o cancelamento do voo ocorreu em razão da alegada indisponibilidade de voo no trajeto adquirido pelos recorridos,
sem qualquer menção à
impossibilidade fática em razão da COVID-19, com registro de que os autores comprovaram a disponibilização de voos no mesmo trajeto, para compra de novas passagens,
nas mesmas datas
, comungando-se com a
r. sentença no sentido
de desaplicar a legislação excepcional.

Ademais, a recorrente imputa a terceiro a responsabilidade pelo cancelamento da viagem, ao argumentar que a agência de viagem teria sido a responsável pela desmarcação dos voos, o que,
per si,
refuta a tese de impossibilidade em razão da pandemia e, nesse aspecto, não se acolhe a alegada causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, inciso II, CDC), porquanto se tratando de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade solidária dos prestadores de serviço, conforme dispõe o artigo 25, §1º, CDC, respondem solidariamente os que participaram da cadeia de fornecimento do serviço, consoante entendimento consolidado.

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cancelamento de voo nacional em razão de reestruturação da malha aérea – Sentença de procedência – Recursos dos réus –
Preliminar de ilegitimidade passiva – Afastamento – Parte que integra a cadeia de fornecedores e deve responder solidariamente com a companhia aérea pelos danos oriundos do voo contratado
– Mérito – Pretensão que visa ao afastamento da condenação imposta – Não acolhimento
– Cancelamento do voo – Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora
– Falha na prestação dos serviços pelas rés – Autores que realizaram viagem de carro, com gastos com pedágios, combustível e alimentação – Danos materiais que devem ser indenizador – Danos morais – Configurados – Ausência de informações e auxílios necessários aos autores - Quantum indenizatório fixado em R$ 5 mil, para cada autor – Não alteração – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recursos dos réus desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1000407-32.2022.8.26.0482; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

De outra quadra, em relação à alegação de que os valores pagos teriam sido estornados via cartão de crédito, caberia à recorrente o ônus de produzir prova consistente nesse sentido, consoante disposição do artigo 373, inciso II, CPC, contudo, juntou aos autos apenas telas sistêmicas unilaterais, em verdade, poderia ter juntado ofício expedido pelo administrador do cartão de crédito, a fim de demonstrar a efetiva devolução via créditos (estorno).

Desse modo, diante da comprovação do cancelamento unilateral dos voos, sem justificativa plausível, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a responsabilidade da recorrente ao ressarcimento do prejuízo material amargado pelos recorridos, no importe de R$
2
0.531,72 (vinte mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos),
conforme consta das provas juntadas aos autos, mantida a sentença nesse tocante.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento
jurisprudencial no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, considerando as condições excepcionalíssimas dos autos, em especial o fato de se tratar de viagem internacional
em família (ações ajuizadas pelos familiares)
para ocasião especial, entende-se violado direito de personalidade, votando-se pela manutenção da sentença em relação ao
quantum
indenizatório (R$
6.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nos autos n°
5000
106-37.2021.8.08.0002

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:
MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
C
ONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO.
CANCELAMENTO D
O VOO

PELA
COMPANHIA
.
O
S
AUTOR
ES
ADQUIRI
RAM
PASSAGE
NS
AÉREA
S
PARA VOO INTERNACIONAL.
VIAGEM DE
BRASÍLIA/DF

COM
DESTINO A
CANCUN
.
VIAGEM
COM DATA PARA DIA 12/02/2021.
T
ENTATIVAS DE TROCA D
A DATA DA
HOSPEDAGEM
PELA
PELA PARTE AUTORA.

NO RECURSO A REQUERIDA SUSTENTA QUE O
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS
SERIA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19 E A RESPONSÁVEL PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SERIA A AGÊNCIA CONTRATADA
.

NÃO COMPROVOU QUE A O CANCELAMENTO SE DEU EXCLUSIVAMENTE POR FORÇA DA
PANDEMIA DO COVID-19.
COMPANHIA
AÉREA NA CADEIA FORNECEDORA JUNTAMENTE COM A AGÊNCIA.
FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA
A QUO
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE R$
20.531,72
(
VINTE MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS SETENTA E DOIS CENTAVOS)
A TÍTULO DE DANOS
MATERIAIS E R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.